Tribunal: TJPA
Processo: 0038444-52.2008.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038444-18.2008.8.14.0133
APELANTE: VADMILSON PEREIRA LEAO, MUNICÍPIO DE MARITUBA

REPRESENTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: MUNICÍPIO DE MARITUBA, VADMILSON PEREIRA LEAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO DECORRENTE DE CIRURGIA REALIZADA PELO SISTEMA CONVENIADO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARITUBA. PERDA DA VISÃO OCULAR ESQUERDA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL – PENSÃO VITALÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A ação versa sobre responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados aos administrados, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
. Essa responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o Poder Público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, mesmo que se trate de serviço prestado por funcionários de clínica conveniada com o Município.

2. No caso, pelos documentos juntados pelo autor, resta comprovado o nexo de causalidade entre a conduta específica do
Município e o resultado danoso, impondo o dever de indenizar.

3.
Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na hipótese dos autos, justo e razoável a quantia de R$40.000,00 arbitrada a esse título.

3. De igual modo deve ser mantido o valor fixado a título de danos estéticos (R$30.000,00).

4. Juros de mora e correção monetária:
observação do decidido no RE n.º 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905), sendo que em relação ao dano moral e estético, os termos iniciais de juros de mora é o evento danoso (Súmula 54 do STJ), e da correção monetária, o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

5
. Apelação do Município de Marituba conhecida e improvida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto pelo Município de Marituba e lhe negar provimento e igualmente conhecer o recurso de apelação adesivo interposto pelo autor e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 9 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA, através do seu representante legal, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome nos autos da
AÇÃO DE INDEnIZAÇÃO POR DANOs moraIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS
, ajuizada por
VADMILSON PEREIRA LEÃO
contra o ora apelante, que julgou o pedido parcialmente procedente, nos seguintes termos (id nº 1833255):

“IV – DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, considerando as provas apresentadas, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, em conformidade com a fundamentação apresentada, notadamente o art. 37, § 6º, da CF, condenando o município requerido ao pagamento das verbas descritas adiante:

a) Indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com incidência de juros simples de 0,5 ao mês e de correção monetária pelo IPCA, calculados a partir deste arbitramento (Súmula 362, do STJ);

b) Indenização por dano estético no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com incidência de juros simples de 0,5 ao mês e de correção monetária IPCA, calculados a partir deste arbitramento (Súmula 362, do STJ);

c) Honorários advocatícios equivalentes a 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação. Deixo de condenar o município requerido ao pagamento de custas tendo em vista a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº. 8.328/15 e o fato de que o autor foi beneficiado anteriormente com a gratuidade judiciária, não havendo, portanto, custas ou qualquer outra despesa a ser reembolsada.

Tendo em vista a sucumbência parcial do autor com relação ao quantum da indenização por dano moral, condeno este ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo demandado (diferença entre o valor pleiteado e o valor concedido), bem como ao pagamento de 30% (trinta por cento) das

custas incidentes sobre o feito, tudo em conformidade com os arts. 85 e 86 do CPC.

Considerando a gratuidade deferida ao requerente, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC.

A remessa necessária é dispensa, tendo em vista o valor da condenação, conforme art. 496, §3º, III, do CPC.

Havendo interposição de apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC, independentemente de nova conclusão.

Após o trânsito em julgado, não havendo provocação para início da fase de cumprimento de sentença, certifique-se e arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Em suas razões recursais (Id. nº 1833256), o apelante faz breve resumo dos fatos, esclarecendo que o autor da demanda indenizatória alega que em virtude de possuir uma patologia conhecida como “pterígio” – popularmente conhecida como carne crescida nos olhos, procurou atendimento no SUS, tendo sido realizada uma cirurgia, sem a realização de exames prévios.

Explica que o autor sustentou que não tinha nenhum problema em sua visão, a não ser a patologia que esteticamente lhe incomodava, porém, após o ato cirúrgico, sua capacidade visual ficara comprometida, pois houve a perfuração da córnea, e, por essa razão, requereu a indenização por danos materiais, morais e estéticos, pedido esse que foi parcialmente acolhido pelo juízo “a quo”.

Por sua vez, o Município apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, visto que, ao sentenciar o feito, o juízo de 1º grau não teria considerado as arguições feitas pela municipalidade em sede de contestação. Fora isso, alega que os documentos juntados pelo autor seriam provas inconsistentes.

Combate, também, o valor arbitrado a título de danos morais e estéticos, por entender ser exorbitante ao não levar em consideração o grau de culpa do Município e nem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e declarar que os documentos juntados pelo autor não configuram prova cabal de suas alegações, bem como que seja reduzido o arbitramento dos valores indenizáveis a título de danos morais e estéticos.

O autor, na qualidade de apelado, apresentou contrarrazões ao presente recurso de apelação (id nº 1833257).

Na mesma ocasião, o autor interpôs recurso adesivo de apelação (id nº 1833261), em que sustenta a necessidade de reforma parcial da sentença quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos materiais.

Sobre esse ponto, argumenta que o art. 950 do Código Civil prevê que a indenização é devida tanto quando ocorre a incapacidade total e permanente como também quando ocorre a incapacidade parcial, diminuída e depreciada, e que o dever de indenizar não é apenas para cobrir as despesas e os lucros cessantes, mas, também, para o caso da depreciação sofrida pela vítima do dano.

Explica que a profissão que o autor exerceu por mais de 20 anos é a de torneiro mecânico, e que desde que sofreu a perfuração na córnea não conseguiu mais trabalhar nessa profissão, pelo que entende que resta claro o seu direito à indenização por danos materiais.

Destaca que o documento constante nos autos comprova que o autor perdeu a sua capacidade laborativa e recebe auxílio doença do INSS.

Sustenta que a perda da capacidade visual do olho esquerdo, aliada à sua idade avançada (51 anos), impedem o seu retorno ao mercado de trabalho, especialmente pelo fato de que a atividade de torneiro mecânico é considerada de extremo risco, por operar máquina que costumiza materiais pesados e em que há necessidade da plena capacidade de visão dos profissionais.

Em razão desses argumentos, requer a reforma da sentença para condenar o Município de Marituba a indenizá-lo por danos materiais no sentido de pensão vitalícia no valor requerido na petição inicial ou em valor proporcional à inequívoca redução da sua capacidade para trabalhar como torneiro mecânico.

Além disso, o autor pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais por entender que o valor aplicado é insuficiente diante da dimensão do dano sofrido, do tempo de duração do dano (o resto da vida) e da data de expectativa para receber o valor.

Destaca que, segundo o STJ, o valor de indenização por dano moral decorrente de perda ou redução de órgão vital do corpo humano, como do caso concreto, corresponde ao valor de R$120.000,00. Por essa razão, requer a majoração do valor da condenação em danos morais aplicado na sentença para alcançar o valor requerido na inicial ou que seja arbitrado um valor pela turma julgadora.

Requer, ainda, a reforma da sentença no que diz respeito à definição da data de início de aplicação de juros moratórios, afirmando que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) ocorrido no dia 30/03/2007.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença para condenar o Município de Marituba a indenizá-lo pelo evidente dano material, no sentido de pensão vitalícia; majoração do valor fixado a título de danos morais; incidência dos juros de mora a partir do evento danoso e exclusão da condenação do autor em honorários de sucumbência.

Ato contínuo, o Município de Marituba apresentou contrarrazões à apelação adesiva (id nº 1833315).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria por prevenção.

Recebi o recurso em seu duplo efeito.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação interposta pelo Município de Marituba e conhecimento e provimento do recurso adesivo interposto pelo autor, para reformar a sentença no sentido de conceder o pleito relativo aos danos morais e a fixação da incidência dos juros de mora a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ (id nº 1998682).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve Relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação cível interposto pelo Município de Marituba e conheço, também, o recurso adesivo interposto pelo autor Vadmilson Pereira Leão, e passo a analisá-los conjuntamente.

Antes de analisar as peculiaridades do caso, impende tecer algumas considerações preliminares de modo a identificar as premissas quanto à responsabilidade civil do Município.

Responsabilidade objetiva.

A ação versa sobre responsabilidade civil objetiva do Município de Marituba por danos causados aos administrados, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.

Essa responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo.
Assim, o Poder Público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recu
rso Extraordinário nº 841526, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-159, DIVULG 29-07-2016, PUBLIC 01-08-2016, afirmou que “a responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral (...)”.

Cumpre esclarecer que o fato do paciente lesado ter sido atendido por médico de clínica particular conveniada ao SUS não exime de responsabilidade o Município de Marituba, já que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária entre a União, Estados e Municípios, de forma que, neste passo, qualquer um destes entes têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo de quaisquer demandas que envolvam tal sistema, inclusive as relacionadas à indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados.

Cabe ressaltar que a Lei nº 8.080/90 estabeleceu uma descentralização administrativa do serviço de saúde, atribuindo ao Município a tarefa de credenciar e fiscalizar os hospitais privados que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
in verbis:

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;

XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde;

Assim, tendo o Município firmado convênio com clínica particular, compete-lhe, por expressa disposição legal, fiscalizar e controlar a entidade privada que presta assistência à saúde de forma complementar. Logo, o Município possui legitimidade passiva para responder por eventual negativa de atendimento ou má prestação do serviço (erro médico) de entidade conveniada ao SUS.

O Município, como órgão gestor do Sistema Único de Saúde, tem o dever de zelar pela prestação do serviço público e o dever de zelar pelo procedimento médico, nos termos do artigo
18
,
XI
, da Lei
8080
/1990, acima mencionado. Trata-se do que a doutrina denomina de
“culpa in vigilando” ou “culpa in elegendo”.
Deste modo, no presente caso, é inegável a responsabilidade do Município de Marituba pela má prestação do serviço (erro médico) de clínica conveniada ao SUS.

Feita essa explanação prévia sobre a responsabilidade objetiva do Poder Público, passo à análise do caso concreto.

Conforme relatado, o autor propôs ação de danos morais, materiais e estéticos em face do Município de Marituba, em razão de ter perdido a capacidade visual do olho esquerdo, após ter sido submetido a uma cirurgia estética para retirada de um tecido fribrovascular localizado sobre a córnea do seu olho esquerdo. O autor informa que a cirurgia foi realizada pelo SUS, através de um médico de clínica especializada conveniada ao Município de Marituba e que a perda da capacidade visual foi um resultado totalmente fora das possibilidades esperadas nessa espécie de procedimento à qual se submeteu (correção do pterígio), tido como simples.

E que, em consulta com outros especialistas, foi informado que houve uma perfuração de sua córnea e que só voltaria a enxergar se realizasse um transplante de córnea.

Dito isso, passo a analisar os fundamentos recursais apresentados pelo Município de Marituba, o qual sustenta a necessidade de reforma da sentença, pois, ao sentenciar o feito, o juízo de 1º grau não teria considerado as arguições feitas pela municipalidade em sede de contestação, além do que os documentos juntados pelo autor seriam provas inconsistentes para embasar o seu pleito.

Pois bem, analisando os termos da sentença, entendo que não merece prosperar o pleito do recorrente/réu, visto que o mesmo apresenta apenas alegações genéricas sem pontuar quais as supostas questões que o juiz de 1º grau teria deixado de observar no momento da prolação da sentença, além de demonstrar que a análise desses pontos seria de fundamental importância para o deslinde do feito.

Cumpre esclarecer que, no presente caso, a sentença combatida expõe de forma clara os motivos fáticos e jurídicos que lhe levaram a julgar procedente os pedidos de indenização por danos morais e estéticos pleiteados pelo autor.

Na ocasião, o Juiz de 1º grau destacou que os documentos juntados aos autos comprovam que o dano caracterizado pelo aspecto do olho esquerdo do demandante, com a opacidade de córnea e da corectopia, decorreram, de fato, da cirurgia realizada pelo médico de saúde pública municipal.

Portanto, entendo que o juiz proferiu decisão fundamentada baseada nos documentos constantes nos autos.

E, com efeito, ao analisar os documentos juntados pela parte autora, especialmente os constantes no id nº 1833234 (fls. 22/30), vislumbro a existência do nexo de causalidade entre a conduta realizada pelo médico, na qualidade de agente público, e a lesão sofrida pelo autor, visto que o próprio médico atesta que realizou cirurgia no paciente e que, após a realização do procedimento, o mesmo apresentou úlcera de córnea no local da cirurgia.

Desta forma, pelo que se verifica, o apelante, na realidade, visa rediscutir e reverter a sentença proferida, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-la, visto que o tema foi discutido e os fundamentos suscitados por ambas as partes foram devidamente analisados na sentença de 1º grau.

Cumpre ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.”

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pela Municipalidade em sede de apelação não possuem o condão de alterar a sentença.

Superado esse ponto, o Município de Marituba combate, também, o valor arbitrado a título de danos morais e estéticos, por entender ser exorbitante ao não levar em consideração o grau de culpa do Município e nem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De igual modo, o autor, em recurso de apelação adesivo, pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais (R$40.000,00), por entender que o valor aplicado é insuficiente diante da dimensão do dano sofrido, do tempo de duração do dano (o resto da vida) e da data de expectativa para receber o valor.

Pois bem, n
o que toca à quantificação dos danos morais, é fato que esse assunto é tormentoso no ordenamento jurídico pátrio, pois não há legislação específica sobre a matéria e o que há está em dispositivos esparsos, dificultando, muitas vezes, o arbitramento justo dos referidos danos.

Diante dessa dificuldade, a jurisprudência pátria se oferece para agir, a cada caso concreto, dirimindo e oferecendo soluções justas e práticas, a fim de se chegar a prestação jurisdicional equilibrada nesses casos.

Na hipótese dos autos, tem-se a perda quase total da visão do lado esquerdo do autor decorrente de procedimento médico realizado por profissional do SUS vinculado ao Município de Marituba.

Tratando do tema, dispõe o art.
944
, “caput”, do
Código Civil de 2002
: “A indenização mede-se pela extensão do dano”.
E em seu complementar parágrafo único: “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização”.

Calha trazer à colação a lição do acatado doutrinador Des. Rui Stoco (“in”

Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. Revista dos Tribunais, SP, 2004, 6ª ed., p. 1709), ao discorrer sobre a matéria, nestes precisos termos, “verbis”:

"Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo:
caráter compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas.
” (grifei)

Desse modo, incumbe ao julgador, na quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, levar em conta as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que esse reincida no comportamento lesivo.

Sopesados tais vetores, considerando a conduta lesiva e a extensão dos prejuízos causados ao sujeito lesado (perda relevante da visão esquerda), reputo adequado manter o montante da indenização por danos morais arbitrado na sentença, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), considerando as circunstâncias em que se deu o evento, visto que a lesão decorreu de procedimento médico cirúrgico mal sucedido, não se verificando qualquer atitude dolosa por parte do agente público.

Com efeito, esse valor serve como lenitivo, como compensação pelos sentimentos decorrentes do evento danoso: frustração, impotência, sofrimento e constrangimento.

Desse modo,
descabe falar em redução ou majoração do “quantum” arbitrado a título de danos morais, no presente caso.

De igual modo, não vejo motivos para alterar o valor arbitrado a título de danos estéticos (R$30.000,00), visto que, conforme exposto, o dano causado é externamente visível e de natureza permanente, e só poderá ser revertido através de um transplante de córnea. Portanto, em razão do
dano estético ser uma modalidade de dano moral, por regra geral, os valores entre ambos devem portar “certa” equivalência, pelo que deve ser mantido o valor fixado na sentença.

Quanto ao pleito do autor relativo à pensão vitalícia a título de danos materiais, entendo estar correta a decisão de 1º grau, visto que o autor apenas alega, porém não comprova, que a lesão sofrida lhe causou a incapacidade para o exercício do ofício que exercia antes do dano, motivo pelo qual não há como presumir que o tipo do dano sofrido lhe causou a impossibilidade ou diminuição da capacidade laboral, fazendo-se necessária a existência de prova técnica que ateste tal limitação, prova essa que foi dispensada pela parte autora.

Assim, entendo que não resta configurada a situação prevista no art. 950
[1]
do Código Civil.

Por fim, com relação a data de início da incidência juros de mora, verifico que o Juiz de 1º grau estabeleceu a incidência de juros simples de 0,5% ao mês e de correção monetária IPCA, calculados a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Contudo, entendo que a sentença merece ser revista nesse ponto.

Quanto aos juros e correção monetária, primeiramente, alerto que deve ser observado o decidido no RE nº 870.947 (Tema 810) e Resp nº 1.495.146-MG (Tema 905).

Nesse passo, tratando-se de dano moral e dano e
stético, os termos iniciais de juros de mora é o evento danoso (Súmula 54 do STJ), e da correção monetária, o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Diante da sucumbência parcial do autor, correta está a sentença quanto à condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo demandado (diferença entre o valor pleiteado e o valor concedido).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do réu. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto pelo autor para
modificar parcialmente a sentença apenas em relação à data inicial de incidência dos juros de mora, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Belém, 16/03/2020